Tribunal: STF
Processo: Rcl 94435
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE CASTRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DAS GARANTIAS DA COMARCA DE JOAQUIM TÁVORA – PR, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 1).
A defesa narra que solicitou a habilitação e o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório nº 0000707-24.2026.8.16.0102, no qual o reclamante é investigado (eDOC 1, p. 2). A autoridade reclamada indeferiu o pleito em 29/4/2026, ao fundamento de que as diligências ainda não foram finalizadas e documentadas na íntegra, o que impediria a habilitação para não embaraçar as medidas em andamento (eDOC 6, p. 1).
Noticia que o reclamante é alvo de investigação por suposto crime de estelionato (eDOC 6, p. 1) e que a negativa de acesso, postergada por determinação de diligências policiais no prazo de 15 dias, impõe óbice imediato ao exercício da defesa (eDOC 1, p. 1-2).
Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada para garantir o imediato acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de origem e apensos (eDOC 1, p. 4).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Na decisão reclamada, o magistrado indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso. Consignou o juízo de origem:

Consoante apontado pelo Ministério Público (mov. 11.1), as diligências dos autos principais (n. 0000707-24.2026.8.16.0102), ainda não foram finalizadas e documentadas na íntegra, o que impede a habilitação de advogados, considerando que as medidas deferidas ainda se encontram em andamento.
Em que pese os argumentos formulados pela defesa na petição apresentada (mov. 1.1), entendo que não são capazes de ocasionar distinguishing à conclusão exarada a partir da própria Súmula Vinculante n. 14 do STF, eis que a habilitação apressada da defesa poderia embaraçar as próprias diligências já deferidas pelo Juízo.” (eDOC 6, p. 1).

O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso em exame. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. (...) 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.06.2018).”

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerada a não conclusão de diligências que, se reveladas prematuramente, poderiam comprometer a eficácia da colheita probatória. A autoridade reclamada fundamentou adequadamente a necessidade de preservação do sigilo até que as medidas em curso sejam devidamente encartadas. (eDOC 6, p. 1).
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente